Tribunal: TJDFT
Processo: 0758063-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0758063-93.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: JAQUELINE DE ALCANTARA ALMEIDA, DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, JAQUELINE DE ALCANTARA ALMEIDA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O relatório médico de ID 72779089 informa o uso de nove medicamentos (Ivabradina, Dabigatrana, Entresto, Amitripilina, Furosemida, Espironolcatona, Rosuvastatina, Dapagliflorzina e Digoxina), contudo, não informação precisa sobre possível negativa ou fornecimento dos medicamentos. Considerando que o primeiro julgamento determinou apenas o fornecimento do medicamento PRADAXA, necessário verificar a negativa dos demais medicamentos. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se há negativa de fornecimento dos medicamentos já utilizados para que seja analisada a persistência do interesse processual. Brasília, DF, 8 de julho de 2025 16:52:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador